Tribunal: STF
Processo: ARE 1448504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.745/1993, LEI ESTADUAL N. 6.745/1985 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.